Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-25.2020.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001485-25.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADENICE FRANCISCA DE CAMPOS - CPF: 990.827.131-87 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE NOTIFICAÇÃO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – BLOQUEIO DA CONTA REALIZADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NA MODALIDADE DÉBITO E DE SAQUE DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL – BLOQUEIO INDEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DESBLOQUEIO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Restando demonstrado que foi procedido o bloqueio da conta, acarretando a impossibilidade de utilização do cartão de débito e de saque do auxílio-emergencial pela promovente, resta configurada a falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço enseja o recebimento de indenização por dano moral, ainda mais existindo reclamação administrativa não solucionada, tendo o desbloqueio da conta corrente ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 11.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação do serviço ante o bloqueio da conta bancária da promovente sem notificação prévia, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ratifico os efeitos da tutela constante no id. 42044972.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que o bloqueio da conta bancária da promovente ocorreu em virtude de suspeita de fraude. Sustenta, ainda, que houve a notificação da promovente com as devidas explicações e regularização da conta, juntando documento denominado “Notificação para Conhecimento de Processo de Contestação de Valor Recebido por Transferência em Conta Poupança” devidamente assinado, datado de 02.09.2020, apenas em recurso.

Argumenta que não houve a prática de qualquer ilegalidade a ensejar o pagamento de indenização por dano moral

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, tendo juntado documento comprovando que foi procedida a notificação da consumidora, em 02.09.2020, somente em grau de recurso.

Esclareço que tal documento possui data posterior a de ocorrência dos fatos (fevereiro/2020). De todo modo, não fora juntado na fase probatória, motivo pelo qual, a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Pois bem.

A promovente é correntista do banco promovido por meio da conta poupança nº 6.726-1, agência n° 4104-1. O cerne da questão refere-se a existência de direito à reparação por danos morais decorrentes do bloqueio da conta bancária, sem qualquer aviso prévio.

Aduz a promovente que compareceu na agência e foi surpreendida com a informação de que sua conta havia sido utilizada por terceiros para a prática de atos ilegais, já que havia recebido a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a qual foi contestada pelo depositante e estornada pelo próprio banco.

Mesmo tendo ocorrido o estorno, a conta permaneceu bloqueada para todo tipo de movimentação financeira, não conseguindo fazer compras com o cartão de débito e, para piorar a situação, também ficou impedida de ter acesso ao seu auxílio-emergencial.

Após comparecer por inúmeras vezes à agência, conseguiu a liberação do auxílio, tendo a conta permanecido inoperante, oportunidade em que foi informada pelo funcionário Orismar que apenas a central interna do banco poderia fazer a liberação da conta.

A promovente ressaltou que é responsável pelo sustento do seu neto e de sua nora, bem como que o filho que ajudava no seu sustento faleceu recentemente, motivo pelo qual, o bloqueio da conta trouxe diversos prejuízos.

A parte promovida se limita a alegar que não cometeu nenhum ato ilícito, tendo em vista que realizou o bloqueio da conta em virtude de transação ilegítima envolvendo a conta da promovente.

O desbloqueio da conta da promovente ocorreu após o deferimento da liminar, conforme Decisão Id. 78586578.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a falha é fato incontroverso nos autos, posto que a parte promovida confessa os fatos, apenas aduzindo que realizou o bloqueio em virtude de transação ilegítima, não tendo comprovado que comunicou a promovente a respeito.

Muito embora tenha juntado boletim de ocorrência comprovando que houve questionamento do depositante quanto ao valor supostamente depositado na conta da promovente, vejo que não houve a juntada de extrato da conta bancária atestando que o valor realmente fora depositado e posteriormente estornado da conta bancária.

Ademais, vejo que no documento consta a informação de que o valor teria sido depositado em virtude da venda de uma motocicleta por terceiro estranho à lide, denominado Lucas Henrique Stolf, não havendo nenhuma comprovação de vínculo deste com a promovente.

Diante do bloqueio da conta bancária da promovente sem qualquer notificação prévia, bem como a persistência da inoperância de sua conta mesmo após comparecer na agência bancária, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o pagamento de indenização por dano moral, ainda mais porque a promovente ficou impedida de sacar o auxílio-emergencial necessário para a sua subsistência e de sua família.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, eis que ilegal o bloqueio da conta e o consequente impedimento de utilizar o cartão de débito e de realizar saques, a promovente faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral, sobretudo diante da ausência de solução administrativa.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021